Tribunal: CARF
Processo: 10860.720049/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720049/2013-39
ACÓRDÃO
2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual
recurso voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não
conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
Julgador de primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720049/2013-39
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio do presente processo, lavrado em 25/03/2013 e com a ciência ao
contribuinte em 27/03/2013 (fls. 02/03), compreendendo os seguintes Autos de
Infração:
- DEBCAD 51.030.697-7 por infração ao art. 32, inciso I da Lei n.° 8.212/91 c/c art.
225, inciso I, § 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, pelo fato da empresa não ter elaborado as folhas de
pagamento de seus empregados e contribuintes individuais de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, especificamente, pelo fato de não incluir em
suas bases de cálculo para a Previdência Social os valores de alimentação
fornecidos em pecúnia, bem como por não incluir os segurados contribuintes
individuais relacionados no levantamento "SI - Contribuintes Individuais
Autônomos" do Auto de Infração a seguir exposto. Assim, foi aplicada a multa no
valor de R$ 1.717,38 (um mil, setecentos e dezessete reais e trinta e oito
centavos), nos termos do art. 283, inciso I, alíena "a" e art. 373 do RPS, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99, atualizada conforme Portaria Interministerial MPS/MF
n.° 15 de 10/01/2013.
- DEBCAD 51.030.699-3 referente às contribuições devidas para a Previdência
Social dos segurados empregados e contribuintes individuais não retidas e não
recolhidas pela empresa. As contribuições apuradas são incidentes sobre as
remunerações de contribuintes individuais não informados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e as
remunerações dos empregados correspondentes aos valores da alimentação
fornecida em pecúnia e não consideradas pela empresa como integrante do
salário de contribuição de folhas de pagamento e GFIP's. O valor total do crédito
lançado foi de R$ 52.691,20 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais
e vinte centavos), incluindo o principal, juros e multa.
Impugnação
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva específica para cada Auto
de Infração lavrado, contendo as mesmas, em síntese, os seguintes argumentos:
AI DEBCAD n.° 51.030.697-7
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720049/2013-39
3
-Trata-se o impugnante de entidade constituída sob a forma de associação civil de
caráter religioso, beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos, com atos
constitutivos devidamente registrados sob o n° 059, fls. 72 do Livro "A-l" no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Aparecida, com
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - Traça comentários acerca da Lei n.° 6.321/76, a
qual instituiu o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, aduzindo que,
independentemente da forma, ou do meio pelo qual ocorre o pagamento da
alimentação, a natureza de tais valores sempre será indenizatória, não
remuneratória. Isso porque, os valores despendidos a título de alimentação são
pagos antecipadamente pelo empregador para o trabalho e não em decorrência
desse, ao contrário do que ocorre com as verbas de natureza remuneratória que
nada mais representam do que a contraprestação do trabalho realizado.
- Nesse aspecto, é nítida a inconstitucionalidade e ilegalidade da presente
autuação, com base nos artigos 22, I e 28, I, ambos da Lei 8.212/91, e no artigo
195, inc, I, "a" da Constituição Federal, os quais expressamente determinam que
integra a base de cálculo para fins da contribuição previdenciária apenas o salário
e demais rendimentos do trabalho.
- Cita a Orientação Jurisprudencial n° 133 do Tribunal Superior do Trabalho, bem
como recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça. Também o acórdão do E.
Supremo Tribunal Federal de 10.03.2003, que concluiu ser inconstitucional a
incidência de contribuição previdenciária sobre vale-transporte pago em pecúnia.
- Assim, sendo certo que a natureza jurídica do benefício concedido ao
trabalhador pela Lei 6.321/76 não muda em virtude da forma pela qual ocorre o
seu pagamento, se em dinheiro ou em vale-refeição (em papel ou eletrônico), não
há como negar que a exigência ora questionada afronta, outrossim, o artigo 150,
inc. I da CF (principio da legalidade).
- Ademais, o PAT confere ao empregador inúmeras possibilidades de
fornecimento de alimentação a seus empregados, não estando o mesmo restrito
apenas ao pagamento in natura, assim considerado pela fiscalização como a
entrega do alimento em si. A Portaria n° 03, de 1/03/2002, da Secretaria de
Inspeção do Trabalho e do Diretor do Departamento de Segurança e Saúde do
Trabalho, prevê expressamente a possibilidade dos participantes deste programa
fornecerem alimentação por intermédio de "impressos, cartões eletrônicos,
magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada" para utilização em
estabelecimentos comerciais. Assim, caso o beneficio concedido pela lei 6321/76
fosse aplicável apenas às hipóteses de pagamento in natura, as normas
regulamentares do programa não fariam menção a outras formas de pagamento.
- Aduz a improcedência da presente autuação, uma vez que os valores
dispendidos pela Impugnante com alimentação por intermédio ou de vale
alimentação, ou de dinheiro, não se caracterizam como verba de natureza salarial
ou remuneratória, e, por consequência, não podem integrar o salário do
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720049/2013-39
4
empregado para fins de incidência de contribuição previdenciária, sendo,
portanto, descabido que a Entidade incluísse tais valores nas Folhas de
Pagamento destes a título de composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
- O preenchimento da Declaração Acessória em tela foi feito corretamente nos
parâmetros das normas que regem a matéria, ou seja, não houve
descumprimento de obrigação acessória a justificar imposição da multa objeto do
presente auto.
- Do mesmo modo, é totalmente improcedente a exigência da contribuição
mensal devida pelos contribuintes individuais elencados pela fiscalização, à
alíquota de 20%, do total pago pela Impugnante aos mesmos, uma vez que tais
valores já foram devidamente retidos e repassados ao INSS, observado o limite
máximo do salário-de-contribuição (anexa documentos).
- Assim, por exemplo, em relação ao segurado Cristiano de Alcântara Carvalho,
muito embora o mesmo tenha recebido o montante de R$ 4.835,00 pelo serviço
prestado (cf. Nota Fiscal 42), a contribuição social recolhida pela Impugnante
correspondeu ao teto máximo de R$ 643,78, ou seja, 20% do limite máximo do
salário de contribuição vigente à época de R$ 3.218,90, ao passo que, no tocante
a Carlos Alberto Dias Guimarães, não houve qualquer desconto por parte da
Impugnante, tendo em vista a apresentação de Declaração emitida pelo Instituto
Educacional Carvalho, no sentido de que o mesmo já havia sido tributado pelo
teto máximo da contribuição.
- Por sua vez, quanto à segurada Andreza de Oliveira, a retenção e repasse ao
INSS foi de 20% sobre o valor total da Nota Fiscal apresentada, uma vez que
abaixo do limite legalmente estabelecido (R$ 129,87 x 0,20 = R$ 25,97).
- O mesmo ocorreu com Geraldo Franco dos Santos e Elizabete Maria da Silva,
como comprova a anexa guia de recolhimento correspondente a soma da
contribuição devida pelos dois segurados, a saber: R$ 953, 33 + x 0, 20 = R$ 190,
67 e R$ 288,74 x 0,20 = R$ 57,75. Total Recolhido: R$ 190,67 + 57,75 = R$ 248,42.
- Assim, resta claro que todos os valores devidos pela Impugnante a título de
pagamento a contribuintes individuais foram devidamente retidos e repassados
ao INSS, segundo as normas legais, ou seja, a obrigação tributária principal foi
plenamente satisfeita.
- No caso dos pagamentos aos segurados individuais, muito embora possa se dizer
que houve erro quando do preenchimento da Folhas de Pagamento, deve-se frisar
que diversas outras documentações exigíveis pela Administração Tributária foram
apresentadas, as quais constatavam tais dados, não causando qualquer prejuízo
financeiro ao Erário. Deste modo, a aplicação de referida multa é de notória
impropriedade, eis que contrária aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da boa-fé objetiva.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720049/2013-39
5
- Alega que já foram lavrados pela fiscalização os Autos de Infração n° 51.030.699-
3 e n° 51.030.693-4, os quais, respectivamente, exigem não só o valor principal
acrescido de juros e multa de ofício, bem como multa por não preenchimento
correto do arquivo digital MANAD. Em outras palavras, aplicou-se para um mesmo
fato base, mas visto sob perspectivas diferentes, várias multas, o que além de não
ser razoável, fere a boa-fé objetiva do contribuinte.
- Deste modo, não há dúvidas que no presente caso a aplicação literal da multa
imposta, dissociada do espírito da lei, configura afronta ao principio da
razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente assegurados, bem
como ao principio da boa-fé previsto no Código Civil, além de implicar múltipla
penalização, não podendo prosperar.
- Requer a realização de todas as provas em direito admitidas, bem como a
juntada de novos documentos e de quesitos adicionais. Declara, por seus
advogados, para todos os fins de direito, a autenticidade de todas as cópias dos
documentos anexados à presente impugnação, especialmente dos comprovantes
de recolhimento da contribuição social ao INSS.
Requer, no entanto, caso seja necessário, a dilação de prazo de 30 dias, para
apresentação de referidas cópias autenticadas pelo Cartório. Requer seja
cancelada integralmente a exigência fiscal pela sua total improcedência e,
outrossim, requer que as intimações dos atos praticados neste feito sejam
procedidas em nome do seu patrono Dr. Ives Gandra da Silva Martins.
AI DEBCAD n.° 51.030.699-3
- A impugnante ratifica os argumentos quanto à não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores a título de auxílio alimentação pagos em pecúnia,
bem como os argumentos de que os valores lançados quanto aos contribuintes
individuais foram retidos e repassados ao INSS.
- Aduz ainda que uma vez demonstrada a insubsistência do auto de infração, não
pode prevalecer a multa aplicada, já que não comprovada a infração que lhe daria
suporte.
- Também rechaça as importâncias relativas à TAXA SELIC aplicadas no Auto de
Infração. Muito embora a Lei 9430/96 procure caracterizar a taxa SELIC como
juros moratórios, a natureza dessa taxa é, na verdade, de juros remuneratórios,
definidos como a medição do rendimento do capital em certo espaço de tempo.
- Sua aplicação, consistiria, portanto, em enriquecimento ilícito da União, vedado
pelo art. 4o LICC, majoração da carga tributária sem previsão legal, em ofensa ao
principio da legalidade (art. 150 I CF, art- 97 CTN) e, desatenção ao principio da
capacidade contributiva (art.145 §1°), implicando em verdadeiro efeito confisco,
rechaçado pelo art. 150 IV CF. Por outro lado, mesmo que pudesse ser
considerada como juros moratórios - o que se admite apenas à guisa de
argumentação - , a incidência da Taxa SELIC encontraria limite no art. 192 § 3o da
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720049/2013-39
6
CF que veda a cobrança de juros de mora em Índices superiores a 12% ao ano, sob
pena de cometimento do crime de usura, e no art. 161 § Io CTN.
- O Eg. Superior Tribunal de Justiça tem repelido a incidência da taxa SELIC sobre o
crédito tributário, citando julgados e ementa de julgamento administrativo no
mesmo sentido.
- Por todo o exposto, requer o conhecimento e provimento da presente
impugnação, para o fim de ser cancelada integralmente a exigência fiscal pela sua
total improcedência. Subsidiariamente, caso não seja acolhido esse pedido,
requer seja excluída a exigência dos valores decorrentes da taxa SELIC sobre o
suposto débito lançado. Também ratifica os outros requerimentos expostos na
impugnação anterior.
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 349-358) pela procedência parcial da Impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie e com habitualidade, passa a
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois, feição
remuneratória.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
A entidade isenta de assistência social deverá reter e recolher as contribuições
devidas pelos segurados contribuintes individuais, a alíquota de 20%, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
FOLHA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, preparar a empresa folha de
pagamento das remunerações pagas a todos os segurados que lhe prestam
serviços, em desacordo com os padrões e normas estabelecidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foram excluídos do lançamento os valores arrolados no levantamento “SI -
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DIVERSOS”, relativos às competências 05/2009, 08/2009 e 11/2009,
referentes a recolhimentos efetuados pela recorrente em relação a segurados contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços e que foram devidamente comprovados.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720049/2013-39
7
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 25/05/2017 (fl. 364),
recorreu em 11/07/2017 (fls. 372-400), argumentando que:
a) independentemente da forma, ou do meio pelo qual ocorre o pagamento da
alimentação, a natureza de tais valores sempre será indenizatória, não
remuneratória. Nesse aspecto, a decisão recorrida acabou por afrontar os
artigos 22, I e 28, I, ambos da Lei 8.212/91, e o artigo 195, I, “a” da
Constituição Federal, os quais, expressamente, determinam que integra a
base de cálculo para fins da contribuição previdenciária apenas o salário e
demais rendimentos do trabalho.
b) não merece prosperar a decisão recorrida, mormente no tocante a
manutenção da exigência dos valores pagos à Carlos Alberto Dias
Guimarães, tendo em vista a apresentação da declaração emitida pelo
Instituto Educacional Carvalho no sentido de que ele já havia sido tributado
pelo teto máximo da contribuição.
c) foram aplicadas, para um mesmo fato base, mas visto sob perspectivas
diferentes, várias multas, o que, além de não ser razoável, fere a boa-fé
objetiva do contribuinte - entidade de assistência social, que sempre prestou
corretamente as informações relativas às contribuições sociais.
d) a taxa SELIC é inaplicável no âmbito tributário, quer como juros, quer como
índice de correção monetária, uma vez que reflete valores diversos daqueles
apurados por outros índices oficiais de correção monetária e possui natureza
distinta dos juros moratórios previstos pelo CTN.
Pede, ao final, seja dado integral provimento ao recurso, com a consequente
reforma da decisão recorrida, e a anulação dos presentes Autos de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso, apresentado
em 11/07/2017.
Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário deve
ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.212 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720049/2013-39
8
O aviso de recebimento à fl. 364 demonstra que o recorrente tomou conhecimento
do acórdão lavrado pela primeira instância em 25/05/2017. Portanto, nos termos do dispositivo
acima transcrito, o prazo para apresentação do recurso expirou no dia 24/06/2017. Tendo o
recurso sido apresentado depois de transcorrido o prazo, importa reconhecer a sua
intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 463
DF CARF MF
Original